Tribunal: TJMT
Processo: 1016727-39.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Habeas Corpus n.1016727-39.2020.811.0000.
Comarca de Barra do Garças/MT.
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública com amparo no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e 648, I, II e IV, do Código de Processo Penal, objetivando cessar constrangimento que se alega como ilegal ao ius ambulandi de HENRIQUE GUIMARÃES DE JESUS, qualificado nos autos 0005805-41.2020.8.11.0004 – (Cód. 337520), apontando-se como coatora a autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Consta que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 09.08.2020, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 1o e 4o, inciso I do Código Penal.
Aduz que ao receber a peça flagrancial, a Autoridade Coatora remeteu ao Ministério Público que requereu a homologação do flagrante e conversão em prisão preventiva.
Ressalta que: “(...) pouco se têm analisado a proporcionalidade e adequação nos termos do artigo 282 do CPC, aplicando sempre de per saltum a prisão preventiva, sem passar pela análise gradativa de outras medidas cautelares que possam de maneira suficiente, tutelar o processo, ou seja, decretam/convertem sem qualquer fundamentação idônea”.(Sic.)
Salienta que: “(...) o magistrado fundamentou sua decisão com fulcro na garantia da ordem pública, baseando-se na suposta “reiteração criminosa” do Paciente, caso seja colocado em liberdade. Posteriormente, citou a “ausência de elementos que demonstrem o compromisso do assistido com o distrito da culpa”.(Sic.)
Destarte, argumenta que: “(...) o MM. Juízo a quo sequer analisou a viabilidade de imposição de medidas cautelares diversas, descartando-as de plano devido à gravidade do delito. Ainda, não remeteu os autos para manifestação prévia da Defensoria Pública conforme determinação do CNJ.”(Sic.)
Assim, entendendo configurado constrangimento ilegal sanável pelo writ, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive. Juntou documentos (Id.53640464 e 53640465).
D E C I D O.
Objetiva-se liminarmente o restabelecimento da liberdade ambulatória de HENRIQUE GUIMARÃES DE JESUS, sob a alegação de estar sofrendo constrangimento ilegal diante de decisão proferida pela autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nesses termos:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Sustenta o impetrante, que a Autoridade Coatora não remeteu os autos para manifestação prévia da Defensoria Pública conforme determinação do CNJ abrindo vistas única e exclusivamente para o Ministério Público, que representou pela prisão do ora beneficiado.
Com a devida venia, assim dispõe o art.311 do CPP:
“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.”
Com efeito: “A prisão preventiva somente pode ser decretada por juiz ou tribunal competente, em decisão fundamentada, a partir de prévio pedido expresso (requerimento) do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. ” (Aury Lopes Jr, in Direito Processual Penal,17a Ed., Saraiva Ed.2020)
À luz do noticiado, a materialidade delitiva repousa do auto de prisão em flagrante 63.3.2020.11754 (Id.5364465-07/08), termo de exibição e apreensão (Id. 5364465-f.10), declaração da vítima (Id. 5364465-fls.15/16), termo de entrega (Id. 5364465-f.18) e boletim de ocorrência no.2020.185458 (Id.5364465-fl.40/42), já a suposta autoria ressoa das condições do próprio flagrante.
Por conseguinte, transcreve-se a decisão que decretou a prisão do paciente, nos seguintes termos, in verbis:
“[...]Vistos.
Trata-se os autos de Auto de Prisão em Flagrante em que Henrique Guimarães de Jesus foi autuado por ter, em tese, praticado a conduta delituosa descrita no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal. Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante que o autuado teria arrombado o estabelecimento comercial, denominado Construlares e subtraído R$ 373,00 (trezentos e setenta e três reais).
Instado, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
É sucinto relatório. Decido.
Henrique Guimarães de Jesus foi autuado em flagrante delito por ter, em tese, praticado a conduta descrita no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal.
Conforme o que dispõe o artigo 310 do Código de Processo Penal, o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante deverá promover audiência de custódia e nessa audiência relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva; conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.
Entretanto, deixa-se de realizar a audiência de custódia devido a atual situação sanitária vivenciada com base na Recomendação 62/2020CNJ, bem como na Portaria Conjunta 249/2020/- PRES/CGJ que suspendeu a sua realização no âmbito do Estado de Mato Grosso. No caso em testilha, verifica-se que a prisão em flagrante encontra-se de acordo com o que dispõe os artigos 302, I, 304 e 306, todos do Código de Processo Penal, portanto em ordem.
Já quanto à conversão da prisão em flagrante em preventiva necessário se faz a presença dos requisitos constantes do artigo 312 e 313 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
Assim sendo, segundo o que dispõe o artigo 313, será admitida, nos termos do art. 312, a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima ou superior a 4 (quatro) anos; se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado; ou quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgências.
O presente caso se enquadra em uma das hipóteses autorizadoras do art. 313, CPP, qual seja: o crimes ao autuado imputado possui pena máxima acima de 04 (quatro) anos.
Por outro lado, o artigo 312 do CPP prevê os requisitos para a decretação da segregação cautelar, in verbis:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputados.
§1a A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).
§2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
Assim, verifica-se que a materialidade restou
Devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência e Termo de Apreensão.
Os indícios suficientes de autoria também restaram devidamente demonstrados, conforme se denota do Depoimento dos Policiais que conduziram o autuado.
Entrementes, como o recolhimento do investigado a prisão é medida excepcional, só pode ser deferida se devidamente demonstrado o periculum libertatis, que está consubstanciado em um ou mais dos fundamentos do art. 312 do CPP: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; garantida da aplicação da lei penal; conveniência da instrução criminal.
Em rápida consulta ao sistema APOLO foi possível constar que o autuado não é primário, possuindo em seu desfavor sentença penal transitada em julgado, inclusive por crime contra o patrimônio com violência ou grave ameaça a pessoa, roubo, Processo no 973- 79.2019.811.0021, além de responder a outros inúmeros processos criminais relacionados a crimes contra o patrimônio, conforme depreende dos antecedentes criminais que ora se junta.
Portanto, restou demonstrando, no momento, a necessidade da retirada do autuado do convívio social, uma vez demonstrado fortes indícios de que caso permaneça em liberdade ou mesmo que aplicada as medidas cautelares diversas da prisão, terá os mesmos estímulos para o cometimento de novos delitos tornando a prisão necessária para garantia da ordem pública que, em suma, visa acautelar o meio social em face do considerável risco de reiteração criminosa por parte do autuado.
Ainda restou evidenciado a necessidade da aplicação da medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que não há elementos que demonstrem o compromisso do autuado com o distrito da culpa.
Destarte e pelo exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante CONVERTON-A em prisão preventiva, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, atento à prova de materialidade e indícios suficientes de autoria e por não se mostrar suficiente outra medida cautelar diversa da prisão. Expeça-se mandado de prisão.[...]”(Negritou-se)
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo o constrangimento ilegal alegado, porquanto na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não se mostra, prima facie, destituída de fundamentação.
A propósito, a jurisprudência:
"HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liminar em habeas corpus é decisão provisória que vale até que a decisão final seja proferida, portanto, para sua concessão, o magistrado precisa estar convencido da existência do Fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e do Periculum in mora (perigo na demora), tendo em vista que, sem um deles, não pode ser deferida. 2. In casu, não restou demonstrado nem o Fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e nem do Periculum in mora (perigo na demora). 3. Liminar indeferida". (TJPI; HC 2018.0001.002794-0; Segunda Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Joaquim Dias de Santana Filho; DJPI 19/03/2018; Pág. 77)
Ressalto que, essa decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2020
Dra. Glenda Moreira Borges
Juíza Substituta